Tribunal: STF
Processo: Rcl 74550
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo ESTADO DO AMAPÁ em face de decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo n. 0000860-66.2024.5.08.0210, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na ADC n. 16.



    A decisão reclamada confirmou a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços. Ou seja, a Turma afastou as regras do Contrato de Gestão, negou vigência ao art. 71 da Lei 8.666/93 e impôs à Administração estadual responsabilidade subsidiária como se esta fosse a administradora, a diretora e a controladora da empresa que prestou o serviço”. (fl. 6, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, o sobrestamento do processo e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 4):



    “De início, é imperioso destacar que o Estado do Amapá não negou ter sido beneficiário dos serviços prestados pela reclamante, limitando-se a alegar, como acima relatado, que exercia a fiscalização do contrato de gestão que mantinha com o IBGH, terceiro reclamado, nos limites das diretrizes estabelecidas pela Lei de Organizações Sociais (Lei nº 9.637/98), mas que este, no entanto, tinha plena autonomia para terceirizar serviços e que, neste caso, ‘a fiscalização do objeto do contrato cabia exclusivamente à OS e à empresa contratada, não envolvendo o ente público’, frisando, inclusive, que ‘não dispõe de Setor Específico para desempenhar a árdua tarefa de fiscalizar em tempo real situações de fato que digam respeito à assiduidade da empresa quanto à folha de pagamento de cada funcionário, quitação verbas indenizatórias, remuneratórias, etc.’, destacando que ‘A fiscalização direta dos profissionais contratados pela terceirizada é de responsabilidade da gestora (Organização Social), por intermédio dos fiscais de contratos por ela designados, bem como da própria empresa terceirizada’, tendo restado, desta forma, incontroversa a ausência de fiscalização, por parte do ente público, do contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a primeira e a segunda reclamadas, do qual era beneficiário direto, em virtude do contrato de gestão que entabulou com o IBGH, terceiro reclamado. 



    Dessa forma, em que pese, a princípio, fosse da reclamante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a conduta omissiva ou comissiva por parte do ente integrante da Administração Pública (contratante) na fiscalização dos contratos de prestação de serviços dos quais tenha sido beneficiário, por ser fato constitutivo do direito pretendido (art. 818, I, da CLT c/c art. 373, I, do CPC), e por força do que prevê o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, declarado constitucional pelo STF no julgamento da ADC nº 16, reafirmado pelo RE nº 760931, paradigma do Tema nº 246 da Repercussão Geral, como, in casu, o próprio Estado do Amapá, ora recorrente, admitiu, expressamente, que não fiscalizava o contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a primeira e a segunda reclamadas, uma vez que, segundo pontuou, tal atribuição pertencia exclusivamente ao IBGH, com quem mantinha contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde de Unidade de Pronto Atendimento, não há outra saída, neste feito, senão reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público pelo objeto da condenação, já que restou incontroversa, in casu, a sua culpa in vigilando (art. 341 c/c art. 374, ambos do CPC). 



    Em face, pois, do acima exposto, nego provimento ao recurso do Estado do Amapá, para manter a sentença recorrida, no particular.”.  



    Os fundamentos da decisão reclamada apontam que o ente público não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.



    A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente